Tribunal: TJMT
Processo: 0020175-10.2015.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. INÉRCIA DO CREDOR QUANTO AO ANDAMENTO DO PROCESSO QUE POSSIBILITA APENAS O SEU ARQUIVAMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 921, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU REQUERIMENTO DA PARTE PROMOVIDA. SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 485, do CPC, se aplica apenas aos processos de conhecimento, posto que na fase de execução de sentença, prevalece o interesse do credor, que tem em seu favor um título executivo judicial, de modo que, se em tal fase se omite, seria o caso de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, do CPC.
2. No caso concreto não houve a observância da norma constante no art. 485, §1°, do CPC, porquanto o Recorrente não foi intimado para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.
3. Tanto o artigo 485, § 6o, do CPC, quanto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça expresso na Súmula n. 240, preveem que a extinção do processo por abandono da causa pela parte promovente depende do requerimento da parte promovida, o que inexistiu no presente caso.
4. Sentença anulada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0020175-10.2015.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[IRINEU GREGORIO DE JESUS - CPF: 137.765.681-00 (RECORRENTE), ADRIANO GARCIA DA COSTA - CPF: 694.010.471-20 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE VENANCIO - CPF: 040.923.321-81 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022